Tribunal: TJDFT
Processo: 0015380-51.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015380-51.2015.8.07.0007 RECORRENTE: MARCILIO BORGES VILELA RECORRIDA: HBG ENGENHARIA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA. VALOR DO ALUGUEL. PAGAMENTO DE VALOR MENOR. INADIMPLEMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO FEITO COM BASE NAS HORAS TRABALHADAS. SURRECTIO. POSSIBILIDADE. LUROS CESSANTES. DANO HIPOTÉTICO. INEXISTÊNCIA. 1. Na surrectio, corolário da boa-fé, o comportamento reiterado de uma das partes ao longo do contrato faz surgir o direito da outra parte de exigir a continuidade dessa mesma conduta para o futuro. No caso, comprovado que desde o início do contrato o pagamento dos aluguéis era feito com base nas horas trabalhadas, é vedado ao credor exigir o pagamento integral do valor pactuado pelo simples fato de colocar à disposição da locatária o bem locado. 2. Nos lucros cessantes, deve haver a comprovação da probabilidade efetiva da realização dos lucros caso não ocorresse o evento danoso, não bastando a simples alegação de dano hipotético ou de meras conjecturas. Precedente do STJ. 3. A mera alegação de descumprimento contratual, sem a prova efetiva do dano a direito de personalidade, não configura dano moral. 4. Negou-se provimento ao apelo do autor e conheceu-se parcialmente e, nessa extensão, deu-se parcial provimento ao apelo da ré. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 421 do Código Civil, sustentando que o contrato firmado entre as partes é paritário e comutativo, plenamente válido e a decisão combatida, ao ratificar o parcial inadimplemento da locatária, afrontou as garantias da liberdade contratual e intervenção mínima, interferindo consideravelmente na álea econômica contratual, bem como retirando o equilíbrio econômico-financeiro previsto no momento da formalização; b) artigo 422 do CC, ao permitir que a locatária pagasse valor menor do que o expresso em contrato e posteriormente punir o recorrente com reconhecimento da supressio por receber valor parcial (o qual nunca anuiu), consiste em uma subversão da sistemática jurídica; c) artigo 189 do CC, porquanto impediu o recorrente de obter o valor dos aluguéis com indevida aplicação da supressio em lapso temporal tão curto (menos de 6 meses), importando em total inobservância dos prazos prescricionais para busca de sua pretensão; d) artigos 113 e 569, ambos do CC, porque permitiu o abatimento no aluguel de quantia não prevista em contrato, além de também autorizar a retenção da segunda máquina sem o pagamento de lucros cessantes mesmo após o período de garantia de 30 (trinta) dias, e) artigo 402 do mesmo diploma legal, ao afastar a determinação de reparação de perdas e danos. Assevera que entregou as duas máquinas à locatária em regular estado de uso, tanto que, as mesmas foram aprovadas por vistoria realizada por funcionário da própria locatária, embora posteriormente tenham apresentado defeitos certamente pelo mau uso e, sendo assim, deveria receber de volta também em pleno estado de funcionamento, o que não ocorreu; f) artigos 186 e 944, ambos do Código Civil, postulando a indenização por danos morais e materiais; g) artigos 375 e 459, ambos do Código de Processo Civil, diante da necessidade de se adotar interpretação em conformidade aos princípios da boa-fé, da autonomia da vontade e das regras de experiência, ou, ainda, uma conjugação de todos os elementos. Por fim, aponta divergência jurisprudencial com relação às teses discorridas nas alíneas “a” “b” e “c”, colacionando julgados de diversos tribunais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 113,189, 421, 422 e 569, todos do CC, bem como quanto aos invocados dissensos pretorianos. Isso porque a turma julgadora assentou: Consta do instrumento de ID 13269824 - Pág. 18 que as partes firmaram contrato de locação da máquina Caterpillar/938-F, pelo valor mensal de R$ 9.000,00, com início em 08.05.2014 e com vigência por prazo indeterminado. A máquina Caterpillar/938-F foi devolvida ao autor/apelado no dia 31.12.2014, como já explicitado linhas acima. O equipamento, todavia, apresentou diversos defeitos e isso é, inclusive, ponto incontroverso nos autos. Diante desses defeitos, a ré afirmou por meio do depoimento de seu representante legal que pagava os aluguéis ao autor/apelado com base nas horas que a máquina era efetivamente utilizada, descontando as quantias nas horas/dias em que o equipamento não estava funcionando e era encaminhado para conserto. Pelo que se colhe do depoimento tanto do autor quanto do réu e também das testemunhas, são uníssonos em dizer que a máquina Caterpillar apresentou sucessivos defeitos, tornando-a quase imprestável. O autor afirmou o seguinte, sobre o ponto: “(...) que a máquina apresentou defeito durante o contrato de locação; (...) que a parte ré eventualmente fazia consertos nas máquinas e que descontava esse custo do valor do aluguel contratado; (...) que o contrato original entre as partes previa uma garantia de 30 dias iniciais , durante os quais eventuais defeitos seriam custeados pelo autor; que durante esse primeiro mês de locação houve defeito na máquina e o depoente custeou o conserto; (...) que a segunda máquina locada também teve problemas mecânicos, pois fundiu o motor; que o réu consertou esse defeito, mas descontou o valor do conserto do valor da locação”. (ID 13269863 - Pág. 2) Veja-se que o próprio autor/apelado confessa que de fato a máquina apresentou defeito, que recebeu os valores dos aluguéis em valor menor e que isso ocorreu em razão de ter havido descontos do valor do conserto realizado pela ré na máquina defeituosa. O representante da ré, Robério da Silva Lima, em seu depoimento, disse o seguinte: “(...) que o maquinário locado do autor apresentou defeitos; que esses consertos eram feitos na oficina para onde a HBG levava o maquinário e que os custos do conserto eram abatidos do valor da locação; (...) que o equipamento locado do autor ficou parado e então foi telefonado para Marcílio comparecer no escritório e fazer a rescisão do contrato; (...) que as duas máquinas estavam estragadas (...).” (ID 13269863 - Pág. 3) As duas testemunhas ouvidas também relatam os problemas das máquinas, afirmando que a máquina apresentou defeito desde o início do contrato, tendo ficado parada em uma ocasião por mais de 15 dias por problemas mecânicos (ID 13269863 - Pág. 4 e 13269863 - Pág. 5). Pelo que se verifica, foram feitos abatimentos no aluguel relativos a alguns dos consertos realizados na máquina locada e também em razão das horas/dias em que os equipamentos estavam parados com defeitos. Já os documentos de ID 13269824 - Pág. 28 em diante, embora comprovem pagamento do aluguel em valores menores do que o que fora contratado, estão acompanhados de planilhas que medem as horas trabalhadas com a máquina. O autor/apelado, sem qualquer questionamento, assinou todos os recibos e deu quitação, sendo que consta expressamente dos recibos que os pagamentos são referentes ao mês do aluguel e “de acordo com a medição”. Diante desse comportamento do autor/apelado, embora do contrato conste que o valor da locação da máquina seria de R$ 9.000,00 mensais, criou para a ré/apelada a legítima confiança de que, estando a máquina defeituosa (como de fato estava), somente pagaria os valores quando a máquina efetivamente estivesse em funcionamento. Os contratos devem ser interpretados à luz do princípio da boa-fé e as partes devem guardar entre si, ao contratarem, bem como na execução da avença, os deveres de lealdade e mútua assistência (CC/02 113). Além disso, a na forma do CC/02 113 § 1o I: Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. § 1o A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) No caso dos autos, a melhor interpretação do contrato, considerando o comportamento reiterado das partes na sua execução, é no sentido de que o pagamento do valor do aluguel seria feito com base nas horas efetivamente trabalhadas pela máquina objeto da locação. Ou seja, caso a máquina apresentasse defeito que a impedisse de ser utilizada pela locatária, haveria desconto no aluguel. Nem se diga que a legislação ora aplicada (CC/02 113 § 1o I), por ser posterior ao contrato, não seria aplicável ao caso, pois a lei apenas materializou textualmente um dos institutos corolários da boa-fé, qual seja, a surrectio, que faz nascer um direito que até então não existia, em razão de um comportamento reiterado posterior ao contrato. Nesse sentido: “(...) 1. A figura do surrectio é corolário da boa-fé objetiva que visa a impedir comportamentos contraditórios, fazendo surgir um direito que não existia juridicamente até então. O surgimento desse direito decorre, necessariamente, de um comportamento anterior reiterado. (...). 3. Apelação desprovida.” (Acórdão 1300229, 07023712720198070011, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, conclui-se o seguinte: a) as partes estipularam o valor do aluguel no contrato de R$ 9.000,00; b) na execução do contrato, havia um comportamento reiterado das partes no sentido de o valor do aluguel da máquina ser pago com base nas horas efetivamente utilizadas; c) esse comportamento reiterado das partes e posterior à celebração do contrato, com base na boa-fé, fez nascer a legítima expectativa de que o aluguel seria pago pela efetiva utilização da máquina. (ID 26003435). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (EDcl no AgInt no AREsp 1833883/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021). Os mesmos enunciados sumulares obstam o prosseguimento do apelo em relação ao suposto malferimento aos artigos 402, 186 e 944, todos do CC, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de não ser cabível reparação por perdas e danos e tampouco indenização por danos material e moral, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não socorre o recurso especial no que diz respeito ao mencionando malferimento aos artigos 375 e 459, ambos do CPC, porque referidos artigos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023